Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-03.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006710-03.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN DIEGO PIACESKI - CPF: 029.756.659-89 (RECORRENTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THAIS FURLANETTO WRONSKI - CPF: 064.099.789-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 125 DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 124 DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que manteve o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 125 do Código Penal (aborto provocado por terceiro). A Defesa, em preliminar, arguiu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade virtual. No mérito, pugnou pela desclassificação para o crime do art. 124 do Código Penal, sob alegação de consentimento da vítima para a prática abortiva.

II. Questão em discussão
:

Preliminar
: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade virtual.

Mérito
: Desclassificação do crime de aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP) para aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (art. 124 do CP), sob alegação de consentimento da vítima.

III. Razões de decidir
:

A prescrição virtual, embora discutida na doutrina, carece de previsão legal, sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438) e Supremo Tribunal Federal, que consideram inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. A contagem prescricional segue os parâmetros legais previstos no art. 109 do Código Penal, considerando a pena em abstrato para o delito imputado. No caso, o lapso temporal para prescrição não foi alcançado.

A materialidade do crime de aborto provocado por terceiro e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados nos autos. A alegação de consentimento da vítima encontra-se desmentida pelas provas colhidas, as quais apontam que o ato ocorreu mediante coação, incompatível com a tipificação do art. 124 do Código Penal.

A decisão de pronúncia não constitui juízo de mérito, mas mera admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas sobre a extensão do dolo e qualificadoras ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPP e o princípio do
in dubio
pro

societate
.

IV. Dispositivo e tese
:

Preliminar rejeitada.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição virtual não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. 2. Presentes a materialidade e indícios de autoria, mantida a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 109, II; 124; 125; 413 do CPP.

Súmula 438 do STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 64.520/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/04/2017.

STJ,
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12/04/2024.

TJMT, RSE n. 00006096120148110017, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
12/06/2019.

TJ-MT
, RSE n.
10000099420218110011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
16/12/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o

pelo réu
Alan Diego
Piaceski

contra a

sentença

prof
erida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1006710-03.2020.8.11.0045
, em que
foi
pronunciado, pela prática do crime de aborto provocado por terceiro (artigo 125 do Código Penal)
.

Nas razões recursais
a Defesa
, objetivou, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
virtual,
argumentando
que, em eventual condenação,
a pena não ultrapassará o mínimo legal, em virtude dos predicados pessoais favoráveis do recorrente.

No mérito, busca a desclassificação do delito
descrito no art
.
125 para o delito tipificado no art. 124, ambos do Código Penal
, sob o fundamento de que ambas as partes consentiram para a realização do aborto
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recuso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
(
id.
233238237
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 233238245
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
rejeição
da preliminar. No mérito, opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 221414686), sintetizando com a seguinte ementa
:

Recurso em Sentido Estrito – recorrente pronunciado pelo crime de Aborto provocado por terceiro (artigo 125 do Código Penal) –
Inconformismo da defesa
–
Preliminar
: requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal –
Mérito
: solicita a desclassificação da imputação delitiva do artigo 125 do Código Penal para o disposto no
artigo 124 do Código Penal
: aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento –
sem razão o recorrente
–
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
– inadmissibilidade de aplicação da prescrição virtual no ordenamento jurídico – ausência de previsão legal – violação aos princípios da legalidade, presunção de inocência, universalidade da jurisdição e da individualização da pena possivelmente aplicada – Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça – entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais superiores (STF e STJ) refutando o reconhecimento da prescrição virtual – inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme artigo 109, caput, e artigo 109, inciso II, ambos do CP –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE MÉRITO
: elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como confissão parcial/qualificada do réu, que embasam a decisão de pronúncia – inviabilidade de acolhimento da tese defensiva diante das provas indiciárias constantes nos autos – competência do Tribunal do Júri para analisar a duplicidade das versões sobre o fato – manutenção da decisão pronúncia –
Pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o recorrente, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da sentença de pronúncia, para que seja reconhecid
a a prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 125 para o art. 124, ambos do CP.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar
,
a Defesa requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que já
transcorreu
quase 11 (onze) anos
entre os fatos e o recebimento da denúncia.

Pondera, ainda, que, em eventual condenação, a pena não passará do mínimo legal, visto que
o recorrente possui predicados pessoais favoráveis, bem como, confessou
espontaneamente

o crime
,
de modo que será beneficiado com a atenuante prevista no art. 65, II
I
, do CP.

O crime de aborto provocado por terceiros (art. 125 do CP) estabelece pena máxima de 10 (dez) anos, assim, conforme o artigo 109, II, do CP, a prescrição ocorrerá em 16 (dezesseis) anos.

Em análise aos autos, observo que os fatos ocorreram em
23/07/
2010
, a denúncia foi recebida no dia
08/03/2021

e
o recorrente foi pronunciado na da
ta
11/07/2024
, desta forma, é evidente que, em momento algum, transcorreu lapso temporal de dezesseis anos
.

A prescrição antecipada, ou virtual, é um conceito utilizado quando, com base em prognósticos sobre a possível condenação futura, entende-se que, ao final da ação penal, a pena a ser aplicada estaria fulminada pela prescrição retroativa. Embora não haja previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro para a prescrição virtual, há posicionamentos que defendem sua aplicação com base em princípios de economia processual e eficiência, a fim de evitar o prosseguimento de processos que, ao final, não gerariam resultado prático, como apontado
pela Defes
a.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm rejeitado a prescrição em perspectiva. A Súmula 438 do STJ estabelece que: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
". Nesse sentido, a jurisprudência majoritária refuta a possibilidade de extinção da punibilidade com base em previsões sobre a pena final, ressaltando a inexistência de previsão legal para tal procedimento.

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

“1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg
no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
26/04/2017).

2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em
prescição
. (
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.).

“1. O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça.

(...).” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.502.253/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

A prescrição deve ser analisada com base nos parâmetros legais estabelecidos no art. 109 do Código Penal, que determina a contagem da prescrição com base na pena em abstrato ou, em caso de condenação, com base na pena concreta. No presente caso, não decorreu o prazo de 1
6
(de
zesseis
) anos
até
o recebimento da denúncia para o delito previsto no art.
125 do Código Penal
.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida pela Defesa
.

MÉRITO

O
recorrente
busca, ainda, a desclassificação do delito previsto no artigo 125 para o tipificado no art. 124, ambos do Código Penal,
aduzindo que a vítima também consentiu para realizar o aborto.

A denúncia narra que
, em 23/07/2010, em Lucas do Rio Verde/MT, Alan Diego
Piaceski
obrigou sua companheira, Thais Furlanetto
Wronski
, a ingerir o medicamento abortivo (
Citotec
), provocando um aborto sem o consentimento dela. Sob ameaças e pressão psicológica, Alan forçou a vítima, alegando que ela não tinha condições de cuidar de uma criança. Após intenso sofrimento físico e psicológico, Thais foi levada ao hospital, onde passou por curetagem uterina.

Em sede judicial, o recorrente
confessa em parte a prática do crime,
adm
itindo
que comprou o medicamento abortivo, todavia,
alega que
a vítima consentiu
com o aborto, bem como,
que
a medicação foi enviada para a residência do casal
e a vítima
foi quem
recebeu o pacote e, na noite dos fatos, introduziram o medicamento via vaginal, além de combinarem como iriam proceder quando fossem ao hospital para a vítima receber o atendimento necessário (interrogatório - id. 153575768).

Em total dissonância, a vítima, em ambas as fases processuais, afirma que não consentiu com o aborto,
informando que
, no dia dos fatos,
o acusado já chegou na residência com um pacote e foi buscar um lanche para ela
. Após, o recorrente a obrigou a ingerir
um medicamento

sob ameaças.

Logo depois de
ser medicada,
começou a passar mal, com diarreia, vômitos, dores intensas e sangramento. Apesar de pedir ajuda, o acusado só a levou ao hospital quando ela começou a desmaiar. Lá, foi constatada a morte do feto, e ela passou por um procedimento cirúrgico.

Posteriormente, o acusado admitiu ter dado Cytotec para provocar o aborto, embora inicialmente tenha informado aos familiares que a perda foi espontânea. Após o episódio, a declarante voltou para a casa dos pais, mas manteve contato com o réu, que pagou
as
despesas médicas e tentou reatar o relacionamento.

Uma das testemunhas, especificadamente o Dr. André Luiz
Thum
é
, em juízo
, afirmou que o remédio abortivo (Cytotec) pode ser ingerido ou introduzido via vaginal (
oitiva – id. 153575768).

Em sede de memoriais finais
, a Defesa postulou
, preliminarmente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, no mérito,
pela desclassificação para o crime previsto no art. 124 do CP e impronuncia do acusado.

Após regular instrução processual,
o juízo singular afastou a preliminar arguida pela Defesa, bem como, pronunciou o recorrente
pela prática do crime de abo
rto provocado por terceiros
(
art.
125 do CP)
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

No art. 125, o consentimento da gestante é inexistente ou viciado por coação, fraude ou outro meio ilícito. Trata-se de uma conduta grave que viola diretamente a autonomia da vítima, além de atentar contra a vida do nascituro.

Já no art. 124, há um consentimento válido e livre da gestante, o que descaracteriza o crime mais gravoso.

No caso em análise, as provas colhidas demonstram que o aborto foi provocado sem o consentimento válido da gestante, mediante a administração forçada de substâncias abortivas. Tal circunstância afasta a aplicação do art. 124 e caracteriza o crime do art. 125, ambos do Código Penal.

A coação exercida pelo recorrente compromete a validade do consentimento da vítima, caracterizando a inexistência de um elemento essencial para a desclassificação do delito para o art. 124 do CP.

Ressalto, por oportuno, que, embora o recorrente tenha alegado que
o medicamento
é administrado via vaginal, o Dr. André
afirmou que o remédio pode ser
ingerido
ou introduzido via vaginal, não sendo regra apenas a última opção.

A
ssim, a

materialidade
do delito é incontroversa e está amplamente documentada,
pela portaria (id. 233237664 – pág. 03),

Prontuário médico (ids. 233237664 –
págs.
10/18 e 233237665 – págs. 14/18) e Exame médico (id. 233237664 – págs. 34/36)
.

A
autoria
foi confirmada pela
confissão
parcial
do recorrente, pelo depoimento da vítima, que relatou de forma clara e consistente que foi coagida pelo réu a ingerir as substâncias abortivas
. Além disso, o comportamento ativo do réu em administrar os medicamentos demonstra dolo direto, caracterizando a prática do aborto.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, a conjuntura fático-probatória, para os fins desta quadra processual, não permite acolher em absoluto a versão isolada do réu; salientando que se trata de aspecto de difícil avaliação, porquanto vinculado a um contexto fático íntimo, restrito, sem testemunhas que, por ora, não se mostra favorável a pretensão do recorrente.

O processo encontra-se na fase de pronúncia, que é regida pelo art. 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesta fase,
não se exige certeza plena sobre a culpabilidade do recorrente, apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de au
toria. Ainda, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
,
que determina que eventuais dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, remetendo o julgamento ao Tribunal do Júri.

Assim, quaisquer dúvidas sobre a extensão do consentimento da vítima ou sobre a classificação jurídica do fato devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme determinação constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim,
fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente
. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in
c
asu
.
” (TJ-MT 10000099420218110011 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

“
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, § 1.º, do CPP,
a decisão sobre a extensão do dolo do agente deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF], em consonância com a orientação das Cortes Superiores
.”
(TJ-MT - RSE: 00006096120148110017 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2019)

Posto isso, comprovado
s
a materialidade e os indícios de autoria, de
s
cab
e
falar em impronú
ncia
ou desclassificação para o delito previsto no artigo 124 do CP.

Ademais
, a
conduta do réu violou gravemente a dignidade da vítima, protegida pela Constituição Federal (art. 1º, III) e pelo Código Penal. A coação exercida comprometeu sua autonomia e a expôs a grave risco físico e emocional. A tentativa de desclassificar a conduta para o art. 124 do Código Penal, atribuindo-lhe parcialmente a responsabilidade pelo ato, é incompatível com a proteção de seus direitos fundamentais.

Ante a todo o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
A PRELIMINAR ARGUIDA PELA
DEFESA

N
O RECURSO INTERPOSTO

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024